Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TESE FIXADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRANSITADO EM JULGADO. PRELIMINAR REJEITADA. LEI DISTRITAL No 5.195/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO VALOR. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO CORRESPONDENTE. INEFICÁCIA DA NORMA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). PRINCÍPIO DA REALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há que se falar em suspensão do feito, decorrente de determinação exarada em recurso extraordinário com repercussão geral, quando já fixada a tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, tendo, inclusive, o recurso paradigma já transitado em julgado. Preliminar rejeitada.

2. A eficácia social ou efetividade de uma norma jurídica diz respeito da qualidade da norma relacionada à possibilidade de produção concreta de efeitos de acordo com a presença das condições fáticas exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação de objetivos visados.

3. Nada obstante a validade, bem como a vigência da Lei Distrital no 5.195/2013, para a sua eficácia social ou efetividade, é imprescindível perquirir se estão presentes condições fáticas que viabilizem a produção concreta de efeitos, privilegiando, assim, o princípio da realidade, consagrado nas inovações trazidas na LINDB (art. 22).

4. O artigo 169, § 1o, da Constituição Federal condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: i) dotação na Lei Orçamentária Anual e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, para a efetividade do reajuste de remuneração a servidores públicos previsto em lei, não basta a previsão unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. Precedente do STF fixado em regime de repercussão geral (Tema 864).

5. Configurada a ausência de recursos suficientes para dar efetividade ao reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.195/2013, cujas despesas não foram acobertadas pelas dotações orçamentárias, o pleito autoral está fadado à improcedência.

6. Remessa necessária e apelação conhecidas, preliminar do Distrito Federal rejeitada e, no mérito, providas. Sentença reformada.